Tribunal: TJSP
Processo: 2280526-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa de coleta de lixo - Exercícios de 2013 a 2016 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o processamento da execução fiscal - limitando o litisconsórcio, ao máximo de cinco executados - Possibilidade - Inteligência do art. 113, §1o, do Código de Processo Civil - Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO